Tribunal: STF
Processo: Rcl 79049
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Reclamação. Serviço alternativo de transporte de passageiros. Alegada afronta a decisões do STF. Negativa de seguimento.
I.	Caso em exame
1.	Reclamação ajuizada contra decisão que, em fase de cumprimento de segurança concedida: (i) admitiu o ingresso de terceiro interessado; e (ii) autorizou, em caráter excepcional, o retorno do transporte intermunicipal alternativo irregular em localidades do Estado desassistidas pelo sistema convencional ou pelo transporte alternativo regular.
II.	Questão em discussão
2.	Saber se o ato reclamado: (i) contrariou a decisão proferida na ADI 4.071 AgR, ao admitir o ingresso de amici curiae após o trânsito em julgado da decisão de mérito; (ii) deixou de observar a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 7.241, ao autorizar o funcionamento de transporte alternativo irregular após janeiro de 2025; e (iii) afrontou a decisão proferida pelo STF na SS 5.493.
III.	Razões de decidir
3.	A possibilidade de ingresso de amicus curiae em mandado de segurança, durante a fase de cumprimento de sentença, não foi debatida na ADI 4.071 AgR. Além disso, a solução dada a questão incidental, de natureza processual, não possui o efeito vinculante próprio das decisões proferidas no exercício do controle concentrado de constitucionalidade sobre atos normativos de caráter geral e abstrato.
4.	O ato questionado não se baseou Lei nº 7.844/2022 do Estado do Piauí, que foi declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.241, nem adotou providência equivalente. Ao invés de prorrogar as outorgas; apenas autorizou, excepcional e temporariamente, a continuidade do serviço irregular em determinadas localidades. Logo, não está presente a relação de aderência estrita.
5.	Como o STF se limitou a negar seguimento à SS 5.493, os fundamentos então adotados não vinculam as decisões proferidas na demanda de origem.
IV.	Dispositivo
6.	Reclamação a que se nega seguimento.

    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Piauí contra decisão  que, em fase de cumprimento de segurança concedida: (i) admitiu o ingresso de terceiro interessado; e (ii) autorizou, em caráter excepcional, o retorno do transporte intermunicipal alternativo irregular em localidades do Estado desassistidas pelo sistema convencional ou pelo transporte alternativo regular. 

    2. O reclamante narra que impetrou mandado de segurança com o objetivo de anular as permissões do serviço alternativo de transporte intermunicipal de passageiros expedidas sem prévia licitação, em contrariedade ao disposto na Lei nº 5.860/2009 do Estado do Piauí (autos nº 0001689-87.2012.8.18.0000). A segurança foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (em 23.07.2020). Esse acórdão foi objeto da SS 5.493, à qual o Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte, negou seguimento. Essa decisão foi mantida em sede de agravo interno (j. em 27.08.2021). 

    3. Em seguida, o Estado do Piauí, editou a Lei nº 7.844/2022 - segundo o reclamante, com a “nítida intenção de burlar o cumprimento da decisão judicial proferida, autorizando a prorrogação dos contratos declarados ilegais pelo TJ-PI”. A legislação foi declarada inconstitucional por esta Corte (ADI 7.241, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 26.02.2024), com efeitos a partir de 01.01.2025, conforme decidido em embargos de declaração (j. em 20.04.2024).

    4. Paralelamente, nos autos do mandado de segurança, já em fase de cumprimento da decisão de mérito, o relator admitiu o ingresso de terceiro interessado e autorizou, em caráter excepcional, o retorno de transporte intermunicipal alternativo em localidades não atendidas pelo serviço  regular no Estado. Confira-se o dispositivo da decisão: 

a) defiro o ingresso da Associação Piauiense de Municípios- APPM no feito, na condição de amicus curiae; 
b) acolho o pedido da APPM para, em complemento à decisão de ID. 23385499, autorizar, em caráter excepcional, o funcionamento da transporte alternativo irregular até que seja ultimado o processo licitatório a que se refere a a Lei nº 8.562, de 7 de janeiro de 2025, desde que preencham as seguintes condições: I) não seja a cidade/localidade atendida pelo sistema convencional (ônibus); II) somente operem nas linhas do sistema alternativo que não sejam atendidas por concessionários/permissionários vencedores do procedimento licitatório do edital de concorrência nº 013/2013 e desde que tenha existido previsão de linha neste instrumento de convocação (edital), devendo o referido ente público promover as medidas necessárias para a realização do procedimento licitatório para as linhas transporte alternativo remanescente;
c) autorizo, ainda, em caráter excepcional, provisório e exclusivo, a permanência da prestação de serviços por parte da Sra. Maria da Conceição Carcará, permissionária da linha 235 (trecho Teresina- PI a Novo Nilo), até ulterior deliberação deste Tribunal ou até que, efetivamente, haja a explícita licitação do trecho Teresina - Novo Nilo, tal qual definição de trajeto feita ainda em 1999; 
d) indefiro os pedidos formulados pelo SINEÔNIBUS através da petição de ID. 23594002, haja vista a ausência de elementos que indiquem o descumprimento voluntário da decisão pelo Estado do Piauí; 
e) em observância ao § 3º do artigo 3º do Código de Processo Civil, que determina aos juízes a promoção da mediação e de outros métodos de solução consensual de conflitos no curso do processo judicial, e tratando-se os autos de pretensões resistidas relacionadas a direitos disponíveis, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria do CEJUSC de 2º Grau para a designação de audiência de Mediação e/ou Conciliação entre as partes.

    5. Essa decisão constitui o objeto da presente reclamação. O reclamante alega que o ato reclamado afrontou a jurisprudência consolidada do STF, que veda a intervenção de terceiros em mandados de segurança, em razão de seu rito célere e caráter personalíssimo. Aponta desrespeito ao entendimento firmado na ADI 4.071, que só permite a admissão de amicus curiae até a remessa do processo para pauta de julgamento. Sustenta que, ao autorizar o funcionamento de transporte alternativo irregular após janeiro de 2025, ainda que de forma excepcional e provisória, a decisão reclamada esvaziou o comando vinculante da decisão proferida na ADI 7.241. Aponta contrariedade à decisão proferida na SS 5.493, que, ao rejeitar o pedido de suspensão, manteve incólumes os efeitos da decisão que declarara nulas as permissões sem licitação. Pontua que, nesse precedente, esta Corte consignou que a manutenção de permissões irregulares configuraria lesão inversa, ao perpetuar situação contrária ao art. 175 da Constituição e frustrar a igualdade de condições entre potenciais prestadores do serviço público. 

    6. O Estado do Piauí apresentou contestação. Alega a perda superveniente do objeto do mandado de segurança de origem, tendo em vista a superveniência da Lei Estadual nº 8.562/2025, que regulamentou o setor em conformidade com o julgado pelo STF na ADI 7.214. Destaca que, de acordo com a nova legislação, as delegações anteriores foram extintas e as autorizações precárias serão automaticamente revogadas após o decurso do prazo de 180 dias para a realização de licitação. Acrescenta que o ato reclamado visa garantir a continuidade do serviço público essencial em localidades desassistidas, durante o período de transição da legislação.

    7. A autoridade reclamada, em suas informações, pontuou “[a] impossibilidade fática de imediato cumprimento integral da decisão judicial [no mandado de segurança] em localidades desprovidas de operadores licitados, circunstância essa que justifica a tolerância temporária para preservar o direito fundamental à mobilidade dos usuários, sobretudo enfermos e pessoas em situação de vulnerabilidade”.

    8. A Associação Piauiense de Municípios também apresentou contestação. Sustenta sua legitimidade para ingressar na ação de origem como amicus curiae, com objetivo meramente informativo e técnico, para a “a manutenção do mínimo de acessibilidade e mobilidade urbana nas pequenas localidades desassistidas por transporte regular, em razão da ausência de operadores licitados”. Nega que o ato reclamado tenha violado a coisa julgada, na medida em que apenas admitiu a manutenção temporária do serviço em áreas desatendidas, até a realização de licitação. Refuta a alegação de descumprimento da decisão proferida na ADI 7.241, ao argumento de que o ato reclamado adotou medida transitória, com base em fundamento jurídico distinto e finalidade limitada. Acrescenta que “[a] eventual cassação da decisão ora atacada, sob o pretexto de se proteger a coisa julgada, levaria ao colapso imediato da mobilidade em alguns municípios, prejudicando sobremaneira a parcela da população mais desassistida, sem que houvesse alternativa licitada já implementada”.

    9. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Reclamação. Permissões de prestação de serviço alternativo de transporte intermunicipal de passageiros no Estado do Piauí. Autorização temporária. Alegação de afronta às decisões proferidas nas AADDI n. 4.071/DF e 7.241/PI e na SS n. 5.493/PI e a dispositivo constitucional. Ausência de aderência estrita. Emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Falta de adequação. Parecer por que a reclamação seja julgada improcedente.

    10. É o relatório. Decido.

    11. Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 14.02.2022.

    12. A ADI 4.071 (Rel. Min. Menezes Direito), invocada como paradigma, tinha por objeto dispositivo de lei federal sobre contribuição para a seguridade social. No julgamento do agravo interno, o Plenário desta Corte confirmou decisão que indeferiu a petição inicial. Na ocasião, a questão relativa à tempestividade da admissão de amicus curiae  foi decidida incidentalmente. É o que se extrai da ementa do julgado:

“Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual ‘a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator’.  3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI 4.071 AgR, Rel. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 22.04.2009).

    13.  A solução dada por esta Corte a questão incidental, de natureza processual, não possui o efeito vinculante próprio das decisões proferidas no exercício do controle concentrado de constitucionalidade, sobre atos normativos de caráter geral e abstrato. Por isso, não é adequada a utilização de reclamação para alegar a inobservância de  matéria que não foi objeto do controle concentrado em sentido estrito. Além disso, conforme aponta a Procuradoria-Geral da República, não foi cumprido o requisito da aderência estrita, já que o ato reclamado tratou de questão diversa, não apreciada nesse precedente: a possibilidade de ingresso de amicus curiae em mandado de segurança durante a fase de cumprimento de sentença. 

    14. Como segundo paradigma, a parte reclamante aponta a decisão proferida na ADI 7.241. Nesse precedente, esta Corte declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 7.844/2022, do Estado do Piauí, a qual havia: (i) restaurado a vigência de permissões de transporte alternativo intermunicipal de passageiros, que estavam vencidas; e (ii) estabelecido a prorrogação automática dessas outorgas, por dez anos, caso não fossem realizadas licitações. Ao julgar embargos de declaração, o STF, de ofício, conferiu “efeitos pro futuro [ao julgado], para que a decisão de mérito só produz[isse] seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025”.

    15. O ato reclamado não se fundamentou na Lei Estadual nº 7.844/2022. Por esse motivo, não se sustenta a alegação de que o Tribunal de Justiça local teria usurpado da competência desta Corte para modular os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade desse texto normativo. A decisão reclamada tampouco restabeleceu a prorrogação de permissões irregulares e/ou vencidas, de forma ampla e geral, tal como havia determinado essa legislação.

    16. O ato reclamado examinou questões relativas ao cumprimento de acórdão proferido no mandado de segurança de origem em 2020, antes do julgamento da decisão proferida na ADI 7.241. Nesse julgado, o Tribunal de Justiça havia “reconhec[ido] a nulidade das permissões precárias [posteriores à Lei Estadual n.º 5.860/2009] e determin[ado] a exclusão de operadores não licitados”. Com base em circunstâncias supervenientes, o ato reclamado autorizou, em caráter excepcional e temporário, a continuidade do transporte alternativo irregular em localidades que não são atendidas pelo sistema convencional ou pelo serviço alternativo regular. Confiram-se os seguintes trechos:

“(...) De fato, compulsando os presentes autos, verifica-se que, atento a essas circunstâncias específicas, na decisão de ID. 6936209, proferida em 05/05/2022, ressalvei do cumprimento de acórdão as cidades/localidades não atendidas pelo sistema convencional.
(...)
Deve ser assinalado, a propósito, que, recentemente, o Estado do Piauí editou a Lei nº 8.562, de 7 de janeiro de 2025, a qual "Dispõe sobre o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Piauí – STRIP/PI, revoga a Lei nº 5.860, de 1º de julho de 2009" (ID. 22857040). 
A referida norma estabelece em seu art. 119 que "as atuais delegações expedidas com base na legislação anterior ficam extintas e serão objeto de processo licitatório, nos termos desta lei e de seu regulamento", determinando, ainda, em seu art. 120, parágrafo único, que as autorizações precárias serão automaticamente revogadas após 180 dias, prazo no qual o poder concedente deve concluir o processo licitatório. Destarte, tem-se que a nova legislação, além de extinguir o regime anterior, estabelece prazo certo e determinado para a realização do procedimento licitatório, em plena consonância com o art. 175 da Constituição Federal.
(...)
No mesmo sentido, entendo que não houve nenhuma alteração fática em relação ao veículo pertencente à Sra. Maria da Conceição Carcará, que presta o serviço de transporte público intermunicipal no trecho Teresina/Novo Nilo, uma vez que o referido trecho não fez parte do procedimento licitatório homologado em 2015.
(...)

    17. Essas questões não foram debatidas na ADI 7.241, como já visto. Em tais condições, não está presente a relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, considerada essencial pela jurisprudência desta Corte para a viabilidade da reclamação. Nesse sentido: Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria.

    18. No terceiro paradigma invocado (SS 5.493), o Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte negou seguimento a pedido de suspensão dos efeitos do acórdão de mérito do mandado de segurança de origem. S. Exa. concluiu que: (i) a questão debatida tinha natureza infraconstitucional; (ii) o requerente não comprovou grave lesão à ordem pública; e (iii) havia risco de dano inverso, consistente na “continuidade da prestação de serviços públicos sob o regime de permissão sem prévia submissão a certame licitatório”.  

    19. Como essa decisão se limitou a negar seguimento ao pedido de suspensão, seus fundamentos não produzem efeito vinculante para as decisões a serem proferidas na demanda de origem. Assim, não se pode concluir que o ato do Tribunal local que autorizou a prestação do serviço alternativo irregular em caráter excepcional e por tempo determinado tenha violado a autoridade da decisão proferida na SS 5.493. Além disso, conforme registrou o Procurador-Geral da República, “[n]ão houve, na oportunidade, análise da situação das permissões após a edição da Lei estadual n. 8.562/2025, como na decisão reclamada”.

    20. Por fim, como também apontou o Procurador-Geral da República, “[a]legações atinentes à configuração de estado de coisas inconstitucional, perda de objeto do mandado de segurança em que proferida a decisão reclamada e descumprimento voluntário de ordens judiciais não são cognoscíveis no âmbito da reclamação, que não serve ao propósito recursal”.

    21. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Condeno a parte reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência, que deverão ser fixados e executados pelo órgão reclamado nos autos do processo de origem.

Publique-se.

Brasília, 22 de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente